Tribunal: TJMT
Processo: 1008385-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008385-05.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DA SILVA - CPF: 072.054.931-02 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ZENILDE PONCIANO - CPF: 031.136.171-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GUIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 084.165.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ARTIGO 157, §2.o, II C/C §2.o-A, I DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B, §2.o DA LEI N.o 8.069/90 – PLEITO DE INCIDÊNCIA DE APENAS
UMA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA PARA O CRIME DE ROUBO –
IMPROCEDÊNCIA
– REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL QUE TRADUZ FACULDADE AO MAGISTRADO E NÃO OBRIGATORIEDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI –
PEDIDO
REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

O
parágrafo único
do artigo
68
do
Código Penal, ao dispor
que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua –, contempla uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade, s
obretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com as majorantes do crime de roubo.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE: MARCOS ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

MARCOS ALVES DA SILVA
ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 621, incisos I do Código de Processo Penal, pretendendo a desconstituição parcial do édito condenatório proferido nos autos da ação penal n.o 1001115-34.2020.8.11.0009, que tramitou perante o MM. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Colíder-MT, na qual foi condenado à pena de
9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em virtude da prática dos crimes tipificados no
artigo 157, § 2o, II c/c § 2o-A, I do Código Penal c/c artigo 244-B, § 2o da Lei no. 8.069/90
, argumentando que deve ser
reanalisada a dosimetria, especificamente quanto aos aumentos concomitantes decorrentes do emprego de duas majorantes no crime de roubo [arma de fogo e concurso de pessoas].

Pleiteou a procedência da revisional para
considerar apenas uma das causas de aumento em questão
[a que mais aumenta, no caso, o emprego de arma de fogo], nos termos do artigo 68 do Código Penal. Como consequência da correção dosimétrica, ainda vindicou o ajuste do
regime para o inicial semiaberto
.

Instruiu a inicial com os documentos digitais de ID 87266951.

O feito foi originariamente distribuído por sorteio sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri [ID 87265962], que lhe determinou a redistribuição por ter funcionado como Revisor do recurso de apelação criminal n.o 1001115-34.2020.8.11.0009 [ID 87492475].

Vindos os autos eletrônicos conclusos a este firmatário à conta da redistribuição por sorteio e, uma vez ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do despacho de ID 87583964 foi determinada a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 88041967, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
improcedência

do pedido.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente no ID 87266951, haver informação de que a r. sentença condenatória
transitou em julgado
em
2
3/11/2020
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido revisional.

E, especificamente quanto à pena, a revisão criminal tem sido admitida para fins de sua análise quando há
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
.

Circunstanciando os fatos, ressai dos autos que o revisionando foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, II c/c §2o-A, I do Código Penal c/c artigo 244-B, §2.o da Lei n.o 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 07/05/2020, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Cidade”, localizado na Rua Yaiti Ono, s/n.o, Bairro Cidade Alta, na cidade de Colíder/MT,
em união de desígnios com o adolescente
Rafael Guido Pereira da Silva
e mediante violência e
grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo
, subtraiu coisas alheias móveis consistentes em 01 celular Samsung, de cor dourada; 02 litros de Uísque Presidente; 01 cartela de isqueiros; e

a quantia de R$ 364,50, pertencentes à vítima
Zenilde Ponciano Fernandes
.

Quando da dosagem da pena do crime de roubo [objeto da revisional], assim procedeu o MM. Juízo
a quo
,
in litteris
:

“...atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Conforme certidão anexa, verifico que o acusado é tecnicamente primário. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Feita as ponderações, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, 4 anos de reclusão; e 10 dias-multa.

Considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, deixo de valorar em favor do acusado as atenuantes da confissão e da menoridade, com fundamento na Súmula 231 do STJ.

(...)

Na etapa derradeira,
subsiste as causas de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, CP) e do concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, CP).

Assim,
em relação à
arma de fogo
(art. 157, § 2o-A, I, CP),
diante da fração de 2/3 prevista no dispositivo legal
, conduzo a pena a 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa.

No que diz respeito ao
concurso de pessoas
(art. 157, § 2o, II, CP),
em observância a fração de 1/3
, elevo a pena a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa,
tornando-a definitiva por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo...”
(grifei – ID 43628779 – págs. 3/5).

Está claro que embora aplicadas as duas causas especiais de aumento, uma delas foi utilizada na fração mínima e a outra na fração fixa, ambas previstas pelo legislador, daí porque não se fizeram acompanhar de fundamentos que extrapolassem a própria caracterização de cada uma, exaustivamente demonstradas no bojo da sentença quando do cotejo do acervo probatório.

Ademais, a previsão contida no artigo 68 do Código Penal –
“
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
– constitui uma faculdade
do julgador, sendo plenamente válida a incidência concomitante de ambas as majorantes em questão, consoante aresto que segue,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIME – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I), POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (LEI No 10.826/03, ART. 16, P. ÚN., IV) EM CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA PARA OS CRIMES DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA –
REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL QUE ENSEJA FACULDADE AO MAGISTRADO SENTENCIANTE E NÃO É DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA
–
LEGALIDADE DO AUMENTO DAS PENAS EM RAZÃO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS PARA OS DELITOS – COMPROVAÇÃO, NO CASO, DE QUE OS ROUBOS FORAM PRATICADOS MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRECEDENTES
– AUMENTO DE PENA MANTIDO NOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO
.”

(TJ-PR - APL: 00337107020188160030 PR 0033710-70.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 17/08/2020, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional a
juizado por
MARCOS ALVES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021